Tribunal: STF
Processo: ARE 1529855
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo interposto contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:



    “APELAÇÃO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - MUNICÍPIO - ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE PEDÁGIO - RODOVIA BR-135 - HIPÓTESE NÃO PREVISTA EM EDITAL - AUSENCIA DE PREVISÃO LEGAL - IMPROCEDÊNCIA. 



    - Não compete ao Judiciário conceder isenção do pagamento da tarifa de pedágio, de forma aleatória, sob pena de interferência indevida na atuação da administração pública e desequilibro contratual.”



    Opostos dois embargos de declaração, foram rejeitados.



    No apelo extremo, o Ministério Público do Estado de Minas Gerais sustenta violação aos artigos 1º e 60, §4º, inciso I da Constituição Federal.



    Argumenta ser necessária a concessão de isenção ao “trânsito de veículos na prestação de serviços públicos essenciais à população”, pois “o contrato com a concessionária previu a isenção do pedágio sobre todos os veículos oficiais estaduais, mas não sobre os veículos oficiais dos Municípios, à exceção de ambulâncias”.



    Opina o Ministério Público Federal, em parecer da lavra da ilustrada Subprocuradora-Geral da República Dra. Elizeta Maria de Paiva Ramos, pela “negativa de seguimento ao recurso extraordinário com agravo.” Referida manifestação possui a seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE PEDÁGIO A MUNICÍPIOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. FATOS E PROVAS. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULAS 279, 282 E 287/STF. PARECER PELA NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.”



    Decido.



    Examinados os autos, verifica-se óbice intransponível ao processamento deste recurso.



    E isso porque o Desembargador Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de origem não admitiu o recurso extraordinário com base nos seguintes fundamentos:



    “No julgamento dos embargos de declaração, a Turma Julgadora esclareceu que “o acórdão não debateu acerca dos artigos 1º e 60, §4º, I, da CF/88, porquanto irrelevante para a solução da lide.” (Acórdão dos embargos de declaração nº 1.0073.19.002407-2/003, documento eletrônico de ordem 6, pág. 4) 



    Assim, verifica-se que, não obstante tenha a parte recorrente oposto embargos de declaração, com o fito de obter o prequestionamento dos temas veiculados em seu recurso, vêse que a Turma Julgadora, na solução da controvérsia, prescindiu da análise dos dispositivos constitucionais supostamente violados, carecendo o extraordinário, portanto, desse requisito indispensável de admissibilidade, visto que:



    (...)



    Não bastasse isso, a controvérsia foi dirimida pela Turma Julgadora ao seguinte entendimento:



    (...)



    A par de a parte recorrente não ter infirmado, de forma eficaz, a alegação no sentido de ser vedado ao Judiciário conceder isenção de forma aleatória, remanescendo no acórdão recorrido fundamento não atacado, a matéria remete o julgador, impreterivelmente, à análise do conteúdo fático dos autos, notadamente das cláusulas contratuais firmadas entre os recorridos, de impossível exame na via eleita, o que impede o trânsito do recurso, nos termos do disposto nos Enunciados nos 283 e 279 das Súmulas do Supremo Tribunal Federal.”



    Esta Suprema Corte firmou o entendimento de que deve a parte impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão que não admitiu o recurso extraordinário, o que não ocorreu na espécie, uma vez que mantidas incólumes as motivações anteriormente reproduzidas, relativas à ausência de prequestionamento da matéria suscitada no apelo extremo e à incidência das Súmulas nºs 279 e 283 desta Corte.



    Ressalte-se que no caso em tela a petição de agravo se limita a reproduzir trechos da fundamentação desenvolvida na petição do recurso extraordinário.



    Nesse caso, a jurisprudência de ambas as Turmas desta Corte, com amparo na norma do art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil, é firme no sentido de não conhecer do agravo. Exemplificando esse entendimento, cito os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL. REQUISITOS. ARTS. 1.021, § 1º, DO CPC E 317, § 1º, DO RISTF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É ônus do recorrente, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC e 317, § 1º, do RISTF impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE nº 1.167.882-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 12/12/19 - grifei). 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ARTIGO 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL. COMPETÊNCIA DO RELATOR PARA JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO FEITO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O APELO EXTREMO. SÚMULA 287 DO STF. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE nº 1.210.646-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux , DJe de 5/8/19).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente